Tribunal: TJES
Processo: 5005492-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005492-40.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA LEAL SOUZA PIMENTEL
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005492-40.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
LIVIA LEAL SOUZA PIMENTEL

RECORRIDO:
BANCO INTER S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. BENEFÍCIO SALA VIP. PROGRAMA PRIORITY PASS. REGRAS DE USO. ACOMPANHANTES. COBRANÇA DEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1 - Consumidora, detentora de cartão de crédito do segmento "Inter Black", insurge-se contra a cobrança de R$ 460,35 em sua fatura, relativa à utilização de sala VIP em aeroporto. Alega ter utilizado o serviço para si e dois acompanhantes mediante a geração de um único QR Code, sob a crença de que o benefício de acesso ilimitado seria extensível aos convidados. Pretende a restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais, apontando falha no atendimento e falta de clareza nas informações do banco.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar: 2 - se houve falha no dever de informação da instituição financeira quanto às regras de acesso gratuito às salas VIP para acompanhantes; 3 - se a cobrança efetuada decorreu de exercício regular de direito ou de conduta ilícita passível de indenização por danos materiais e morais.

III – FUNDAMENTOS
4 - Contudo, conforme amplamente demonstrado, as regras do programa Priority Pass são claras e públicas, prevendo que o acesso gratuito se restringe ao titular, sendo os acompanhantes cobrados conforme tabela específica, a qual é disponibilizada previamente aos usuários, bem como que acompanhantes que possuem cartão adicional devem gerar o seu próprio QR Code. 6 - Inexistindo ato ilícito na cobrança efetuada em conformidade com o regulamento, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil objetiva para o pleito indenizatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LIVIA LEAL SOUZA PIMENTEL (Recorrente) em face da r. sentença (ID 17603666) que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de BANCO INTER S.A. (Recorrido).

A pretensão autoral baseava-se em suposta cobrança indevida de acessos à sala VIP via programa Priority Pass e falha no dever de informação.

Em suas razões recursais (ID 17603668), a Recorrente sustenta, em síntese, que as regras de acesso para acompanhantes e dependentes não eram claras e que a demora no atendimento via chat a induziu a erro no procedimento de acesso, gerando uma cobrança de R$460,35.

Argumenta que, como cliente Inter Black, deveria gozar de acessos ilimitados e gratuitos, inclusive para seus acompanhantes, conforme sua interpretação dos benefícios.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 17603672) pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que a cobrança é legítima e que as normas do programa são amplamente divulgadas, restringindo a gratuidade ao portador do cartão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada e minuciosa do conjunto fático-probatório. Conforme consta da sentença recorrida, o ponto determinante foi a clareza das regras do programa e a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de R$460,35 referente aos acessos de acompanhantes em sala VIP de aeroporto. A Recorrente alega que gerou um único QR Code para o grupo por acreditar na gratuidade extensiva.

Após a sustentação oral da douta advogada, o relator pediu prazo para analisar o argumento que lhe chamou a atenção e teria o condão de alterar o resultado, que seria o fato da autora ter tentado contato com o Banco para informar problemas na criação de outros QR CODE.

Todavia, compulsando os autos, especialmente o print das regras anexado pela própria Recorrente no recurso (ID 17603668, Pág. 8), verifica-se que as informações são expressas e inequívocas:

"Cartões adicionais de cliente inter black e inter win contam com acessos gratuitos. Nesse caso, para cada adicional deve ser gerado um QR individual. Caso seja registrado mais de um acesso em um Qr Code, este será considerado um acesso de convidado e será tarifado sem possibilidade de estorno (...)"
.

Dessa forma, resta demonstrado que as regras do programa Priority Pass disponibilizado pelo Banco Inter preveem que a gratuidade se restringe ao titular e ao dependente com cartão adicional próprio que deverá gerar o seu próprio QR Code, sendo os acompanhantes cobrados conforme tabela previamente disponibilizada.

Verifica-se ainda que a recorrente, ao entrar em contato pelo WhatsApp, foi informada de que naquele horário deveria contatá-los por meio de ligação telefônica, sendo-lhe informado o número específico para isso (ID nº 17603636, p. 02). Contudo, a parte não faz prova nos autos de que tenha efetivamente ligado para o canal informado para atendimento naquele horário (00h02), limitando-se a iniciar conversa pelo chat, apesar de informada sobre o canal que deveria contatá-los naquele horário.

Como bem salientado pelo juízo de origem, o fato de outras operadoras de cartões oferecerem benefícios distintos não autoriza o consumidor a presumir a existência de vantagem não contratada junto ao Banco Inter.

A cobrança efetuada decorreu, portanto, do exercício regular de direito do fornecedor diante da utilização do serviço em desconformidade com as normas regulamentares.

Quanto aos danos morais, inexiste dever de indenizar ante a ausência de ato ilícito. O episódio configura-se como mero dissabor decorrente da própria desídia do consumidor em observar as instruções de uso do benefício, não extrapolando a esfera dos aborrecimentos cotidianos.

Desta forma, a sentença está bem fundamentada e irretocável, não merecendo qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)